Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704537-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CORREA PINHEIRO, PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, MOACIR CORREA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSAS ADVOGADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0739744-83.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravados e condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão recorrida. Alega que após iniciado o cumprimento de sentença houve o julgamento das Apelações interpostas pelas partes e os agravados não recorreram, havendo pendência apenas de recurso especial interposto pela agravante a respeito de capítulo não executado. Afirma que houve trânsito em julgado sobre o capítulo da decisão exequenda, tornando o cumprimento de sentença definitivo. Aduz que a apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, devendo ser levantada a suspensão determinada pelo juízo de origem. Argumenta que a decisão agravada acabou por conferir efeito suspensivo à execução sem demonstração dos requisitos legais previstos no art. 525, §6o do Código de Processo Civil. Invoca a duração razoável do processo aplicada à atividade satisfativa. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução e dos atos expropriatórios pleiteados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela liminar. Preparo recolhido em ID 55641356 e ID 55641357. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 183360983 dos autos originários): Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos no 0708619-97.2023.8.07.0001, em trâmite nesta Vara. A Sentença proferida julgou procedente os pedidos iniciais. Os Embargos de Declaração foram acolhidos por meio da Decisão ID 162040535 e assim dispôs: Por todo o exposto, DECRETO A EXTINÇÃO do feito sem exame do mérito em relação à pretensão de despejo, com amparo no art. 485, VI, do CPC. No mais, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais para: (i) RESOLVER o contrato de locação entabulado pelas partes, por infração contratual imputável ao requerido; (ii) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos, no valor mensal de R$ 11.625,00 (onze mil seiscentos e vinte e cinco reais), a partir do mês de novembro de 2022, até a data da entrega das chaves (31/3/2023, conforme ID 154364813), bem como dos acessórios (IPTU e taxa de ocupação) vencidos e não pagos devidos até a data da entrega das chaves. O montante será atualizado com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos/pagamentos, eis que se trata de mora "ex re", e de multa contratual, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre os alugueres vencidos e impagos; (iii) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento da multa compensatória de 20% sobre o somatório dos aluguéis remanescentes, no importe de R$ 25.575,00, a ser atualizado monetariamente pelo INPC, bem como juros de mora fixados em 1%, ambos a partir da citação. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. De outro giro, manteve as custas e honorários nos termos da Sentença ID 159284718: Custas pelos requeridos, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação acima estampada, atualizado por aqueles critérios (art. 85, § 2o, do CPC). A responsabilidade pelo pagamento será solidária entre os requeridos. Remetidos os autos à segunda instância, a parte autora iniciou este cumprimento provisório de sentença. Recebido o cumprimento de sentença (ID 173450970), a parte executada apresentou impugnação alegando que o feito principal está em fase de recurso especial e que não seria o caso de execução provisória. Ao final, pugna pelo indeferimento do cumprimento de sentença e pela condenação por litigância de má-fé do exequente. Por meio da petição ID 17896676 a parte exequente refuta os argumentos apresentados na peça de impugnação e requerem a penhora do imóvel situado na QNM 10, conjunto B, lote 19, Ceilândia, registrado sob a matrícula no 31.852 perante o 6o Ofício de Registro de imóveis do DF (ID 172942314). A Decisão ID 178559155 intimou a parte exequente para apresentar as decisões prolatadas na instância superior. Acórdão ID 180223226, trazido aos autos pelo exequente, manteve incólume a sentença e majorou os honorários sucumbenciais nos seguintes termos o voto do relator, seguido à unanimidade: Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a sentença combatida. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantida a sucumbência. É como voto. De outro giro, o Recurso Especial interposto pela parte autora está pendente de apreciação (ID 180223230). É o relatório. Decido. Cuida-se de cumprimento provisório da Sentença que condenou o requerido ao pagamento de aluguéis vencidos e multa compensatória, além das custas e honorários sucumbenciais, como autoriza o art. 520 e seguintes, do CPC. A parte executada suscita ausência de exigibilidade do débito, pois houve a interposição de recurso de apelação, que possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, do CPC. No entanto, esta tese não merece prosperar pelas razões que passo a expor. A Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações) prevê no art. 58, inciso V que: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Em acórdãos proferidos pelo E. STJ há entendimento consolidado de que o recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 463, I E II, E AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE DÉBITOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 58, V, DA LEI 8.245/91. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se verifica, portanto, a afronta aos arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil. 2. O recurso de apelação que ataca sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com ação de cobrança de débitos atrasados, deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Inteligência do art. 58, V, da Lei 8.245/91. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 646.890/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 24/4/2015.) Convém pontuar que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em 17/11/2023, quando já havia sido publicado o acórdão que negou provimento às apelações (19/9/2023) e cujo trânsito em seu desfavor fora registrado em 10/10/2023. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a parte par apresentar planilha atualizada do débito, acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (art. 520, § 2o do CPC), observando o exposto no art. 524 do CPC, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I. O cumprimento provisório de sentença é disciplinado pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; A agravante aduz que a apresentação de impugnação pelos executados não impede a prática dos atos executivos, devendo ser levantada a suspensão determinada pelo juízo de origem até a preclusão da decisão recorrida. De fato, a concessão do efeito suspensivo em impugnação ao cumprimento de sentença constitui medida excepcional, cuja aplicabilidade condiciona-se à presença dos pressupostos estabelecidos no art. 525, § 6o, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (destaquei) Nessa linha de raciocínio, o deferimento do efeito suspensivo à impugnação depende da presença cumulativa dos seguintes pressupostos: a) requerimento do Impugnante; b) estar garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes; c) a fundamentação da impugnação ser relevante; e d) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Repisa-se que tais requisitos são necessários e cumulativos, de modo que, ausente um deles, não há de se conceder efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, forçoso concluir que, em não havendo o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, inviável se torna a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. No caso dos autos, houve a rejeição da impugnação pelo juízo de origem, razão pela qual não há relevância da fundamentação que justifique a paralisação da execução. Condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão recorrida seria conceder efeito suspensivo à impugnação de maneira transversa, sem sequer fundamentar a presença dos requisitos legais autorizadores da excepcional suspensão. Nessa linha de raciocínio, é certo que os atos executórios podem prosseguir com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. De acordo com o artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. II. As exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. III. A simples garantia do juízo, sem nenhuma ponderação quanto aos demais requisitos legais, não legitima a suspensão do cumprimento de sentença por força da impugnação apresentada pelo executado. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1196335, 07049464120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme prevê o artigo 520, caput, do CPC, as sentenças impugnadas por recurso desprovido de efeito suspensivo submeter-se-ão ao cumprimento provisório, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. 2. Nos termos do artigo 1.029 do CPC, eventual atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial é de competência da Corte Superior, a quem deve ser dirigido o requerimento para tanto. 3. Sobrestar o cumprimento provisório de sentença a fim de se aguardar o trânsito em julgado da demanda principal implica na perda da eficácia da medida garantida pela legislação processual ao credor, uma vez que, diante da coisa julgada, o cumprimento de sentença deverá ser definitivo. 4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação do devedor é medida excepcional para evitar que sejam praticados atos de execução suscetíveis de graves danos de difícil ou incerta reparação enquanto não julgadas as alegações da defesa cujos fundamentos sejam relevantes, o que não pode ser utilizado para restringir o direito do credor de realizar o cumprimento provisório da sentença, quando atendidos os pressupostos exigidos na lei. 5. Não configura fundamento relevante a suspender o prosseguimento da execução provisória a mera convicção da parte executada de que seu recurso interposto perante o STJ será provido e a alegação de colapso financeiro do devedor. 6. O oferecimento de penhora de crédito perseguido pelo devedor em outros autos constitui me mera expectativa de direito e não impede a substituição, pelo credor, por outras hipóteses da ordem preferencial de penhora elencada no artigo 835 do CPC. 7. É certo que a execução deve ser promovida de modo menos gravoso ao devedor. Todavia, esse modo menos gravoso não se sobressai frente ao direito de crédito do exequente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor e impossibilitar a satisfação do crédito. 8. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de petição. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1296753, 07249263720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com o objetivo de evitar insurgências desnecessárias, ressalte-se que a boa técnica processual impede a concessão de efeito suspensivo transverso, ou seja, ante a inexistência de recurso a que se tenha atribuído efeito suspensivo, inexistindo obstáculo ao regular prosseguimento do feito. Portanto, é desnecessária a espera a que se sujeitaria a parte agravante para ver seu crédito satisfeito. Em análise sumária, presentes a probabilidade do direito e o risco da demora em prejuízo da exequente, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da tutela antecipada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de praxe. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2024 15:19:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador